Tribunal: TJBA
Processo: 8006691-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006691-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, VI, “A”, DA CF). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ATUAÇÃO EM REGIME CONCORRENCIAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO INCIDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. ORDEM LEGAL DE PENHORA (ART. 11 DA LEI 6.830/80). TEMA 578 DO STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AFASTA A CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal pode ser estendida às sociedades de economia mista apenas quando comprovado, de forma inequívoca, que desempenham serviço público essencial, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, sem atuação em regime concorrencial, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2. A atuação de sociedade de economia mista na promoção de políticas habitacionais, inserida em contexto de mercado e sem exclusividade estatal, afasta, em princípio, a incidência automática da imunidade, especialmente quando não demonstrada a vinculação direta do patrimônio tributado às finalidades essenciais da entidade.

3. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e matéria cognoscível de plano, sendo incabível quando a análise da imunidade demanda dilação probatória incompatível com o incidente.

4. Nos termos do Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça, compete ao executado demonstrar concretamente a necessidade de afastamento da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

5. A liquidação extrajudicial da sociedade executada, por si só, não configura circunstância excepcional apta a afastar a penhora de dinheiro, meio que melhor atende ao princípio da efetividade da execução fiscal.

6. O regime constitucional de precatórios aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, não se estendendo automaticamente às sociedades de economia mista executadas por débito tributário próprio.

7. Decisão agravada mantida por ausência de “error in judicando” ou ilegalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006691-68.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .